Tribunal: TJSP
Processo: 1500925-33.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado, em ponto de comércio espúrio, em poder de 24 porções de crack, com peso líquido de 2,26 gramas, 29 porções de maconha, com peso líquido de 24,93 gramas, 14 porções individualizadas de Netiplentilona (LSD), com peso líquido de 0,2 gramas, e 121 frascos individualizados de substância inalante consistente em diclorometano, com peso líquido total de

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado, em ponto de comércio espúrio, em poder de 24 porções de crack, com peso líquido de 2,26 gramas, 29 porções de maconha, com peso líquido de 24,93 gramas, 14 porções individualizadas de Netiplentilona (LSD), com peso líquido de 0,2 gramas, e 121 frascos individualizados de substância inalante consistente em diclorometano, com peso líquido total de 3.430 ml. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Negativa do réu isolada. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Reincidência específica. Regime inicial fechado. Negado provimento.